Tribunal: CARF
Processo: 16151.000380/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000380/2006-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CONTAG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
As pessoas jurídicas que se dediquem à atividade de prestação de
serviços contábeis não podem optar pelo Simples.
CARF. COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. O CARF não é competente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme a súmula no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000380/2006-92
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000380/2006-92

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-24.387, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o presente processo, formalizado em 22/06/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
478.676 (fl. 3), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 7412-8-01 (Atividades de
contabilidade), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em
22/04/1999 (a interessada optou pelo regime simplificado em 01/01/2000 – fl. 3).
2.

A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14,
inciso I, e 15, inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida
Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24,
inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3.

Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 4), inicialmente a
interessada apresentou, em 25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples (SRS – fls. 1 e 2), com a alegação de que é uma empresa de pequeno porte e
que sua sobrevivência depende de uma carga tributária compatível.
4.

A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho
exarado em 23/03/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE No 478.676(17) – EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação
demonstram que a atividade econômica mencionada nos estatutos sociais é fator de
vedação à opção pelo Simples.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
5.

Cientificada do indeferimento em 26/05/2006 (fl. 16), a
requerente apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em
22/06/2006 (razões às fls. 17 a 21 e anexos às fls. 22 a 31). Alega, em síntese, que:
5.1.

A recorrente é empresa de pequeno porte e para sua
sobrevivência depende de uma carga tributária plausível (registra exercício
exemplificativo do aumento da carga tributária que enfrentaria caso fosse obrigada a
efetuar Declaração no regime do Lucro Presumido).
5.2.

Com o advento da informática a figura do contador foi relegada a
terceiro plano. Assim, a empresa diversificou suas atividades, oferecendo serviços de
preenchimento de formulários, impressos, certidões negativas, preparação de
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000380/2006-92

currículos, processos para benefícios sociais, de modo a manter “seu negócio de
serviços”.
5.3.

A exclusão da empresa do Simples com efeitos retroativos
implicará no encerramento de suas atividades em razão do incremento da carga
tributária.
5.4.

O princípio da capacidade contributiva expresso no art. 145, § 1o,
da Constituição Federal/1988, registra que o contribuinte deve pagar seus impostos na
proporção dos seus haveres.
5.5.

Pelo princípio da isonomia, consignado no art. 150, inciso II, da
CF/1988, infere-se que o poder de tributar encontra limites no tratamento isonômico
que deve ser conferido aos contribuintes.
5.6.

A legislação em apreço viola princípios constitucionais,
mormente os da capacidade contributiva e isonomia tributária.
5.7.

Não é correto afirmar que pelo fato de uma empresa prestar este
ou aquele serviço terá capacidade contributiva igual às demais pertencentes ao seu
seguimento de negócios.
5.8.

O critério eleito pela Lei no 9.317/1996 representa expressa
violação ao princípio da isonomia tributária, tendo em vista que considera somente o
“seguimento negocial” das empresas, mas não sua real capacidade contributiva.
5.9.

O art. 150, inciso IV, da CF/1988, veda a tributação com efeito
de confisco.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder
Judiciário. Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância deixar
de aplicar ato legal sob a alegação de inconstitucionalidade do mesmo.
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
As pessoas jurídicas que se dediquem à atividade de prestação de serviços
contábeis não podem optar pelo Simples.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000380/2006-92

O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do
julgador.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICABILIDADE.
O princípio da isonomia tributária tem como finalidade assegurar a igualdade
entre os sujeitos passivos da obrigação tributária que se encontrem em
situações equivalentes, vedando distinção de qualquer natureza. Não há que se
exigir a sua aplicação para empresas que se encontram em situação distinta.
PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. ATIVIDADE DO LEGISLADOR.
IMPERTINÊNCIA.
É impertinente a invocação do princípio do não confisco, que incide sobre a
exigência de tributos, e não guarda relação com a opção ao regime
simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
8.

Quanto ao mérito, a Alteração Contratual da recorrente,
registrada no 3o Registro de Pessoas Jurídicas de São Paulo em 31/03/1997, consigna
que seu objeto social consiste em “prestação de serviços contábeis, com exceção dos
previstos na alínea “c” do artigo 25 do Decreto no 9.295/1946” (fls. 12 a 14), sendo
seus sócios técnicos em contabilidade.
9.

No contraditório que se examina a defendente declara que com o
advento da informática a figura do contador foi relegada a terceiro plano.
Complementa que diversificou suas atividades, oferecendo serviços de preenchimento
de formulários, impressos, certidões negativas, preparação de currículos, processos
para benefícios sociais, de modo a manter “seu negócio de serviços”.
10.

A Lei no 9.317/1996 expressa em seu art. 9o, inciso XIII:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
depende de habilitação profissional legalmente exigida; (grifos acrescidos)
11.

Portanto, perfeitamente cabível o ADE que se discute, porquanto
a documentação acostada aos autos guarda correspondência com o óbice inserto no
art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.
12.

Pugna a interessada que o princípio da capacidade contributiva
expresso no art. 145, § 1o, da Constituição Federal/1988, registra que o contribuinte
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000380/2006-92

deve pagar seus impostos na proporção dos seus haveres, complementado que não é
correto afirmar que pelo fato de uma empresa prestar este ou aquele serviço terá
capacidade contributiva igual às demais pertencentes ao seu seguimento de negócios.
13.

Neste quesito, registre-se que a atividade administrativa é
vinculada e obrigatória. Assim, constatado que a contribuinte incorreu na vedação
tipificada no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, está correta a emissão do ADE
em comento, não cabendo nenhum tipo de discricionariedade, como parece supor a
interessada.
14.

Acrescente-se, ainda, que a Lei no 9.317/1996 estabelece
graduação com alíquotas diferenciadas para os patamares de faturamento das
empresas, respeitando, obviamente, o limite de receita bruta para permanência no
regime simplificado.
15.

Afirma a requerente que pelo princípio da isonomia, consignado
no art. 150, inciso II, da Constituição Federal/1988, infere-se que o poder de tributar
encontra limites no tratamento isonômico que deve ser conferido aos contribuintes.
16.

Acrescenta que o critério eleito pela Lei no 9.317/1996 representa
expressa violação ao princípio da isonomia tributária, tendo em vista que considera
somente o “seguimento negocial” das empresas, mas não sua real capacidade
contributiva.
17.

Esclareça-se, no que compete ao princípio da isonomia tributária
previsto no art. 150, inciso II, da Constituição Federal, que o dispositivo constitucional
tem como finalidade assegurar a igualdade entre os sujeitos passivos da obrigação
tributária que se encontrem em situações equivalentes, vedando distinção de qualquer
natureza. Não há que se exigir a sua aplicação para empresas que se encontram em
situação distinta.
18.

No que se relaciona à afirmação de que o art. 150, inciso IV, da
CF/1988, veda a tributação com efeito de confisco, assinale-se que a questão
relaciona-se à instituição de tributos, e dirige-se à atividade do legislador, sendo,
portanto, impertinente à presente causa.
19.

Por fim, quanto aos inúmeros reclamos da recorrente em relação
às implicações econômicas de sua exclusão da sistemática simplificada, registre-se
que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória. Assim, constatado que a
contribuinte incorreu na infração tipificada no art. 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317/1996, está correta a emissão do ADE em comento, não cabendo nenhum tipo de
discricionariedade, como parece supor a interessada.
20.

Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 04/08/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/09/2010 (efls. 58 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, sem trazer nenhuma contestação da sua atividade exercida, apenas procurando
aplicar ao seu caso princípios de isonomia, entre outros.

É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000380/2006-92

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
A recorrente traz na sua peça recursal uma série de alegações, contudo, em
nenhuma delas, contesta o principal – a sua atividade exercida.
Assim, tal situação, de exercer uma atividade de contador é inconteste nos autos.
Tal atividade exercida está literalmente vedada de optar pelo Simples Federal nos
termos do art. 9o, inciso XIII da lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de
espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro,
veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, contador,
auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor,
ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício depende de
habilitação profissional legalmente exigida; (grifos acrescidos)

O ADE que o excluiu do Simples Federal, a contar de 01/01/2002 foi por ter
CNAE 7412-8/01 – Atividades de contabilidade.
Compulsando os autos, em nenhum momento de suas defesas (SRS, manifestação
de inconformidade e recurso voluntário) o contribuinte contesta exercer esta atividade.
Todas as suas defesas são no sentido de que entende que tal vedação viola o
princípio da isonomia, dentre outras alegações que fogem ao ponto principal da sua atividade
exercida.
Assim, por total preclusão da matéria, entendo totalmente válido o ADE de
exclusão, e no que tange às outras matérias alegadas, de cunho constitucional, aplicável a súmula
CARF no 21.

1 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000380/2006-92

Conclusão:
Voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, e na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo, mantendo o ADE de exclusão do simples federal em litígio
nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital